Tribunal: STF
Processo: ARE 1500407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido ficou ementado da seguinte forma (e-doc. 87):



    APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. Limitação de juros de mora e acréscimos financeiros à Taxa Selic. 



    1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral). Impossibilidade de fixação de juros de mora e acréscimos financeiros em patamar superior à Selic. 



    2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de parcelamento. Inadmissibilidade. 



    3. Parcelamento do débito que, embora represente confissão em relação à existência da dívida fiscal, não impede a discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança. Precedentes STJ e TJSP. HONORÁRIOS. Pleito de fixação de verba honorária de sucumbência pela equidade. Possibilidade, ante o valor da condenação que resultará em honorários sucumbenciais excessivamente altos. Recurso voluntário parcialmente provido e remessa necessária não provida.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 98). 



    Sustenta, nas razões de seu recurso excepcional ofensa aos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI; 22, inciso VI; 24, inciso I e §§ 1º a 4º; 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, todos da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido, ao afastar a eficácia da Lei Estadual n.º 13.918/09 - que trata da aplicação da taxa de juros de mora incidente sobre créditos tributários não pagos até a data de seu vencimento - vai de encontro à competência legislativa dos Estados, bem como ao instituto do ato jurídico perfeito e ao princípio do não confisco, esse último supostamente reconhecido indevidamente, todos previstos na Constituição.



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apela extremo ante o óbice da Súmula nº 280 do STF (e-doc. 121).



    Em juízo de adequação com o Tema nº 1.076, da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Órgão Colegiado proferiu novo acórdão, assim ementado (e-doc. 133):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. Acórdão que, admitindo a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em casos de remuneração desproporcionalmente alta, deu parcial provimento ao recurso para fixar a verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade. Necessidade de alteração do julgamento, ante a tese fixada no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076, do E. STJ). Inviabilidade da fixação de verba honorária pelo critério da equidade nos casos em que o valor do proveito econômico ou da condenação sejam elevados. Fixação da verba honorária pelos critérios do art. 85, § 3º do CPC que se mostra de rigor. Adequação do julgado. Novo resultado: RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.



    Interposto novo recurso extraordinário pela União (e-doc. 141), para tratar especificamente de honorários de sucumbência, este foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 144).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre os pontos relativos ao afastamento da Lei Estadual nº 13.918/09 e à suposta afronta ao ato jurídico perfeito: 



    “Em suma, trata-se, na origem, de ação de procedimento comum c/c repetição de indébito via da qual MD Papéis Ltda pretende que a parte ré se abstenha de exigir acréscimos financeiros alegadamente inconstitucionais sobre débitos regularmente incluídos em parcelamento nº 20410051-1, recalculando-os dentro dos limites da taxa SELIC. 



    Ao fim sobreveio sentença de procedência, para como acima relatado - determinar que os acréscimos financeiros fossem calculados com base na taxa SELIC e não como fora feito, na taxa prevista pela Lei Estadual n. 13.918/09. 



    Dito isso, anote-se que a preliminar arguida pelo apelante se confunde com o mérito e será adiante analisada.



    (...)



    Como se vê, a jurisprudência tem reconhecido a falta de competência dos Estados-membros para a regulação da taxa de juros de mora incidente sobre as dívidas das quais são credores. E a limitação em questão também deve se projetar aos ‘acréscimos financeiros incidentes sobre créditos tributários’ (art. 100, § 7°, da Lei Estadual n° 6.374/89), consoante já decidido pelo C. Órgão Estadual, que, analisando especificamente a constitucionalidade dos acréscimos financeiros nos termos em que postos na Lei Estadual nº 6.374/89, com redação que lhe foi empregada pela Lei nº 13.918/09, seguiu a mesma linha adotada na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 (que, como acima visto, declarou a inconstitucionalidade dos juros moratórios na forma em que definidos pela mesma Lei nº 13.918/09) e declarou inconstitucional a fixação de valores de encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito em patamar superior ao estabelecido pela União, considerados os limites do poder de legislar suplementar do Estado (que deve ficar adstrito às normas gerais da União) e os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco (também aplicáveis aos acréscimos financeiros, na medida em que ‘o parcelamento de débitos fiscais deve respeito a todas as garantias previstas pelo Direito Tributário’), e à vista dos quais prevaleceu a conclusão de que não há espaço para ganho financeiro desarrazoado por parte do Fisco, mesmo em se tratando de programa de parcelamento.”



    Como se vê, para infirmar as conclusões do aresto recorrido quanto ao afastamento da Lei Estadual nº 13.918/09, faz-se necessário o reexame do contexto probatório e da análise de legislação infraconstitucional, o que atrai os óbices das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.208.614 ED-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 18/10/2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1.052.870 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 22/11/2017)



    Cumpre ressaltar, ainda, que no julgamento do ARE n.º 1.216.078/SP, Tema n.º 1.062/STF, de minha Relatoria, o Plenário desta Suprema Corte fixou o entendimento de que os “estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente